Tribunal: TJSP
Processo: 1005572-07.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Desistência expressamente manifestada pelo recorrente. Prejudicialidade do julgamento do apelo. Recurso de apelação não conhecido.